Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-27.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Busca e Apreensão - DL 911/69. Tarifa de cadastro. Valor da prestação e do saldo devedor. Dano moral. Sentençamantida.
1. Validade da tarifa de cadastro pactuada.
2. Ausência de demonstração de abusividade quanto ao valor da prestação ajustado e ao saldo devedor do financiamento bancário.
3. Ausência de dano moral.
4. Confirmada a consolidação da propriedade e plena posse do automóvel em favor do credor fiduciário.